Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. O prosseguimento do feito e a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor não exige a preclusão da decisão que discute a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, ainda mais quando totalmente rejeitada, seja a alegação de ilegitimidade ativa ou excesso de execução, em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC
2. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100, da CF é referente ao título executado no cumprimento. Não diz respeito, portanto, as eventuais decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito, alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto
3. o STF, compatibilizando o art. 535, §4o, do CPC com o art. 100, §8o, da CF, ao julgar o RE no 1.205.530/SP (Tema no 28 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.